Tribunal: TJDFT
Processo: 0750232-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750232-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MARINHO DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RENATO MARINHO DE ARAÚJO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., pela qual rejeitada a impugnação à penhora de lucros anteriormente deferida. Esta a decisão agravada: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pelo executado Renato Marinho de Araújo em que alega, em suma, a impenhorabilidade dos valores atinentes à constrição deferida no item "A" da decisão de ID 212690223 quanto aos lucros por sua participação nos lucros das empresas STAR Gestão de Imobiliária Ltda., CNPJ 31.250.060/0001-96; e AVR Elétrica e Motores Ltda., CNPJ 24.963.736/0001-23. Argumenta se tratar de verba salaria e, portanto impenhorável. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida por mera petição simples com conteúdo de impugnação à penhora. Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade. Lado outro, passo a apreciar o referido petitório como impugnação à penhora de lucros acima detalhada. Nada obstante os argumentos apresentados pelo executado Renato Marinho, vê-se que, não houve deferimento de pró-labore do réu. Ademais, diversamente do pró-labore eventualmente recebido pelo executado das empresas em questão, os créditos oriundos de sua participação nos lucros da empresa não se caracterizam como salário, visto que não derivam do seu trabalho direto; e, portanto, não se tratam de verba alimentar, sendo, com efeito, passíveis de penhora. Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PENHORA. PRÓ-LABORE. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. INVESTIMENTO DE CAPITAL. VALOR PENHORÁVEL. 1. O pró-labore é a remuneração devida ao sócio pela gerência da sociedade, ou seja, decorre do labor realizado pelo devedor e, consequentemente, reveste-se de natureza alimentar, não comportando a penhora. 2. A impenhorabilidade de que cuida o artigo 833 do Código de Processo Civil é absoluta. Tem por objetivo maior a garantia da dignidade da pessoa humana, de modo a assegurar o mínimo existencial ao devedor, razão pela qual não há se falar em penhora nem mesmo de 10% de valores decorrentes do pro-labore, por se tratar de verba de natureza alimentar. 3. A distribuição de lucros proveniente participação societário em empresas não decorre diretamente do trabalho do devedor. Trata-se de enriquecimento proveniente de investimento de capital, sendo o valor passível de penhora e expropriação. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1153826, 07191701820188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifei Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora de lucros deferida no ID 212690223. Publique-se. Intimem-se. Sem prejuízo, cumpram-se as decisões de IDs 213846228 e 214479549, mediante pesquisas Sisbajud e Renajud.” – ID 66600963, pp. 3/4 O agravante sustenta: “Conceituando-se as remunerações dentro de uma empresa, entende-se que o prólabore é o SALÁRIO do sócio que atua na empresa ou mesmo daquele administrador não sócio. Já a distribuição dos lucros é a REMUNERAÇÃO do capital, independente da função dentro da empresa. Conforme demonstram os contratos sociais anexados (ids. 212682621 e 212682623 dos autos originários), o excipiente é administrador das referidas empresas, recebendo, por óbvio, A CONTRAPRESTAÇÃO COMO PRÓ-LABORE. Nesse contexto, destaca-se o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade da quantia correspondente aos vencimentos, salários, remunerações e proventos: ( )” – ID 66599854, p. 7 Diz que “No presente caso, as remunerações não se adequam à excepcionalidade do parágrafo 2o do art. 833, do CPC, visto que O OBJETO DOS PRESENTES AUTOS NÃO DIZ RESPEITO À PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA.” – ID 66599854, p. 10. E acrescenta: “a penhora na remuneração do Agravante prejudicará a sua subsistência e de sua família, uma vez que tem que, além das despesas ordinárias (água, luz, moradia, alimentação), ainda faz o pagamento de pensão alimentícia e escola para sua filha.” – ID 66599854, p. 10. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “No caso, o requisito da probabilidade do direito vem corroborado pelos documentos acostados aos autos, bem como da jurisprudência pátria quanto a impossibilidade de penhora de verba remuneratória. Já em relação ao periculuim, conforme faz prova nos documentos anexos, a penhora na remuneração do Agravante prejudicará a sua subsistência e de sua família, uma vez que tem que, além das despesas ordinárias (água, luz, moradia, alimentação), ainda faz o pagamento de pensão alimentícia para seu filho.” Desse modo, se faz imperiosa a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja afastada a penhora realizada na origem até o julgamento de mérito do presente recurso.” – ID 66599854, p.13 Ao final, requer: “a. seja recebido e reconhecido o presente recurso, porquanto tempestivo; b. seja concedida a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender o cumprimento da decisão 215534580 e impedir que qualquer penhora ou constrição recaia sobre a remuneração auferida pelo agravante; c. seja determinada a intimação da Agravada para que, querendo, apresente suas contrarrazões ao presente recurso, nos termos do inciso II do artigo 1.019 do CPC d. no mérito, seja confirmada a liminar a fim de que reforme a r. decisão agravada e que seja revogada a ordem de penhora emanada pelo Juízo de origem, declarando-se a impenhorabilidade da remuneração auferida pelo agravante, ou eventualmente, que a constrição seja limitada ao percentual mínimo de 1% (um por cento) de sua remuneração líquida.” – ID 66599854, p.14. Preparo recolhido (ID 66600962). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta seara, não satisfeitos os requisitos para a medida liminar vindicada. Na origem, pela decisão de ID 212690223, deferido o pedido de penhora de créditos (lucros e dividendos) do agravante: “A) Do pedido de penhora de lucros e dividendos Com fundamento no art. 835, inc. XIII, do CPC, defiro a penhora de créditos do executado Renato Marinho de Araújo, CPF 793.799.661-72, eventualmente devidos por sua participação nos lucros das empresas STAR Gestão de Imobiliária Ltda., CNPJ 31.250.060/0001-96; e AVR Elétrica e Motores Ltda., CNPJ 24.963.736/0001-23. Intimem-se as sociedades empresárias obrigadas ao pagamento à parte executada quanto à penhora ora deferida e de que deverão depositar em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo os valores a que a parte executada venha a fazer jus em decorrência da sua cota-parte na participação dos lucros percebidos nas referidas empresas, até o limite do valor do débito executado (R$ 4.783.827,89, ID 212682617). A guia de depósito judicial poderá ser emitida pelo próprio obrigado, acessando o site deste Tribunal (www.tjdft.jus.br), em "Serviços", "Emitir Depósito Judicial". Havendo parcelas a serem pagas, deverá o obrigado realizar o depósito das parcelas na data de seu vencimento, até se que se complete o valor total do débito executado. Intime-se também a empresa obrigada ao pagamento à parte executada de que deverão informar este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, se de fato há crédito a ser recebido pelo executado e, neste caso, se há previsão de data para o pagamento em questão. Intime-se a parte executada de que não poderá praticar qualquer ato de disposição dos créditos penhorados (art. 855, inc. II, do CPC). Com a informação do depósito do crédito penhorado em conta à disposição deste Juízo, intime-se a parte executada quanto à efetivação da penhora, aguardando-se o prazo de eventual impugnação. Dou à presente decisão força de mandado de intimação ao obrigado ao pagamento à parte executada a ser cumprido nos seguintes endereços: Destinatária: STAR Gestão de Imobiliária Ltda., CNPJ 31.250.060/0001-96 Endereço: A ADE CONJUNTO 10, LOJA 01, no10/11, Águas Claras - DF - CEP 71.998-180 Destinatária: AVR Elétrica e Motores Ltda., CNPJ 24.963.736/0001-23 Endereço: QNA 15, Lote 6, Taguatinga Norte - DF, CEP 72.110-150 Certifique-se quanto ao envio dos expedientes e aguarde-se o retorno. (...)” - ID 212690223, pp. 1/2, autos de origem. O agravante apresentou exceção de pré-executividade, recebida como impugnação à penhora, na qual sustentou, em síntese, a impenhorabilidade do valor penhorado, nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil, em razão de sua natureza salarial. E pela decisão agravada, definido que: “Nada obstante os argumentos apresentados pelo executado Renato Marinho, vê-se que, não houve deferimento de pró-labore do réu. Ademais, diversamente do pró-labore eventualmente recebido pelo executado das empresas em questão, os créditos oriundos de sua participação nos lucros da empresa não se caracterizam como salário, visto que não derivam do seu trabalho direto; e, portanto, não se tratam de verba alimentar, sendo, com efeito, passíveis de penhora. (...)” – ID 66600963, pp. 3/4. Nas razões, o agravante sustenta que o valor que recebe pela contraprestação de seu trabalho se caracteriza como pró-labore, sendo, portanto, impenhorável. Muito bem. Pro labore constitui remuneração auferida pelo sócio administrador pelo trabalho de gerenciamento exercido na empresa. E o lucro é o resultado positivo no exercício após o registro contábil das receitas, deduzidos os custos e as despesas. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PRÓ LABORE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. RECEBIMENTO APENAS PELOS SÓCIOS DA EMPRESA. ADMINISTRADOR. ATUAÇÃO COMO SÓCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sabe-se que o pró labore é a remuneração dos sócios que trabalham e administram a empresa; já a distribuição de lucros refere-se à repartição do lucro obtido com o negócio. 2. Além disto, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é impenhorável o pró labore, ante sua natureza de salário, mas penhorável a distribuição de lucros. 3. Entretanto, verifica-se que tanto o pró labore quanto a distribuição de lucros são recebidos pelos sócios da empresa. Saliento que há previsão legal para recebimento de pró labore para administrador não sócio, mas a distribuição de lucros é limitada aos sócios da empresa. 4. Verifica-se que o agravado não é sócio das empresas, mas apenas administrador. Ainda que haja suspeitas por parte do agravante de que ele seja o sócio, e que o sócio constante no contrato seja um “laranja”, inexiste qualquer comprovação neste sentido, sendo incabível a realização das penhoras requeridas pelo agravante. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Unânime. (Acórdão 1010099, 20160020357458AGI, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2017, publicado no DJe: 19/04/2017.) E é viável penhora de valor cabível a sócio na distribuição de lucro da sociedade, conforme se depreende do art. 1.026 do Código Civil: “Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação”. Em harmonia com referido normativo, o art. 835, XIII do CPC admite a penhora dos direitos de valor econômico do devedor, ainda que em caráter residual: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: ( ) XIII - outros direitos”. Isto o que tem sido definido neste Tribunal: “( ) 1. Nas execuções em que o devedor é sócio de sociedade empresária, é possível a penhora sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação, quando demonstrada a insuficiência de outros bens para satisfação da dívida (artigo 1.026 do Código Civil e artigo 835, XIII do Código de Processo Civil). 2. A penhora dos lucros pertencentes ao sócio devedor não está condicionada à desconsideração da personalidade jurídica inversa, mas tão somente à insuficiência de outros bens” (Acórdão 1337812, 07518196520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 3. Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, é possível que a penhora recaia sobre parte dos lucros da sociedade da qual o devedor seja sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens” (Acórdão 1270474, 07054467320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) De se ver que, conforme Contrato Social de AVR Elétrica e Motores LTDA (ID 212682621, autos de origem), o agravante RENATO MARINHO DE ARAÚJO é Sócio Administrador da empresa, com 16,66% da Quotas. E pelo Ato Constitutivo da empresa STAR GESTÃO DE IMÓVEIS EIRELI (ID 212682613, autos de origem), o agravante RENATO é seu único sócio e sócio administrador. Forte em tais argumentos e em sede de juízo de prelibação, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora